Tribunal: TCU
Processo: 039.939/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1479/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.939/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Angelo Santos de Carvalho (XXX.038.887-XX); Andrews Perpetuo dos Santos (XXX.537.427-XX); Augusto Rodrigues Bueno (XXX.635.618-XX); Brenda Ariel Ribeiro dos Reis (XXX.453.431-XX); Caio Cesar Brito Santos (XXX.623.625-XX); Caio Faria Guedes (XXX.779.127-XX); Carlos Eduardo Vasconcelos Cardoso (XXX.571.187-XX); Gustavo Henrique Soares Amancio (XXX.576.516-XX); Gustavo de Andrade da Silva (XXX.724.467-XX); Joao Victor Sousa Santos (XXX.926.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.